Tribunal: TJMT
Processo: 0004972-10.2012.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004972-10.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLINDA CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 654.682.011-00 (APELANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), VALDIR BENTO COSTA (APELADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (APELADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), WALDIR BENTO DA COSTA registrado(a) civilmente como WALDIR BENTO DA COSTA - CPF: 594.145.961-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), HOSPITAL SÃO LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINDA CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 654.682.011-00 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), WALDIR BENTO DA COSTA registrado(a) civilmente como WALDIR BENTO DA COSTA - CPF: 594.145.961-00 (APELANTE), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CARLINDA CAVALCANTE DOS SANTOS E DESPROVEU O RECURSO DE WALDIR BENTO DA COSTA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA. NEGLIGÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO MÉDICO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por erro médico, condenando o médico ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, e rejeitando pedidos de danos materiais e de condenação da instituição hospitalar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Hospital deve responder solidariamente pelos danos decorrentes do atendimento prestado em suas dependências; (ii) saber se a autora faz jus à indenização por danos materiais comprovados; (iii) saber se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser majorados ou reduzidos; (iv) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência para esclarecimentos periciais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do hospital é objetiva e solidária, dado que houve falha na supervisão pós-operatória e na comunicação à paciente sobre intercorrências cirúrgicas, nos termos do CDC.

4. Estando comprovadas despesas médicas diretamente relacionadas à negligência no tratamento pós-cirúrgico, é devida a reparação por danos materiais no valor de R$ 1.741,50. 5. Os valores fixados por danos morais e estéticos são proporcionais e compatíveis com precedentes desta Corte, considerando-se o sofrimento e a repercussão social vivenciada pela autora.

6. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligência é justificado pela suficiência do laudo pericial e ausência de pontos obscuros ou omissos.

7. A complexidade da causa, aliada ao reconhecimento de responsabilidade solidária e procedência de novos pedidos, justifica a majoração dos honorários advocatícios para 12%.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Carlinda Santos Miranda parcialmente provido. Recurso de Waldir Bento da Costa desprovido.

·
Tese de julgamento
:

2. “1. O hospital responde solidariamente com o médico pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços em suas dependências, ainda que o procedimento tenha sido contratado diretamente com o profissional.

3. Configura erro médico indenizável a negligência no acompanhamento pós-operatório, ainda que a intercorrência seja uma complicação inerente ao procedimento.

4. Havendo prova documental de despesas médicas originadas de complicações cirúrgicas, é cabível a condenação por danos materiais.

5. É legítimo o indeferimento de oitiva do perito quando o laudo for suficientemente fundamentado e esclarecer os pontos relevantes da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 403, 927; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 370, 373, II, e 477, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2343699/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023; TJ-SP, AC 1063167-30.2017.8.26.0114, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 20.03.2024; TJ-MT, AC 0009439-75.2013.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
CARLINDA SANTOS MIRANDA
e por
WALDIR BENTO DA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n. 0004972-10.2012.8.11.0002
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora condenando o médico
Waldir Bento da Costa
ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos, julgando improcedentes, entretanto, os pedidos quanto aos danos materiais, bem como em relação à corré Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande (Hospital São Lucas).

Em sua apelação, a autora
CARLINDA SANTOS MIRANDA
alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar os réus pelos danos materiais comprovados nos autos, no montante de R$ 1.741,50 (mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), referentes a despesas com exames, medicamentos e hospital. Sustenta que os valores arbitrados a título de danos morais devem ser majorados, considerando o intenso sofrimento experimentado, comprovado por testemunhas, exames e fotografias, além da necessidade de uma segunda cirurgia reparadora. Afirma que os danos estéticos merecem ser majorados para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante da grande cicatriz deixada pelos procedimentos de emergência. Alega que os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% (vinte por cento), em razão da complexidade da causa e do longo tempo de tramitação do processo (mais de 14 anos).

Afirma, ainda, que o Hospital São Lucas deve ser incluído na condenação solidária, pois participou de toda a cadeia de atendimentos, disponibilizando espaço para a preparação cirúrgica, o procedimento e o pós-operatório, recebendo pelos serviços e não fiscalizando adequadamente o ocorrido em suas dependências (id. 291943383).

Por sua vez, o réu
WALDIR BENTO DA COSTA
, em suas razões recursais, apresenta preliminar de
cerceamento de defesa
, sustentando que após a elaboração do laudo pericial, impugnou o documento e requereu a designação de audiência para esclarecimentos, nos termos do art. 477, §3o, do CPC, o que foi indevidamente indeferido. Afirma que o laudo pericial contém contradições, como considerar "injustificada" a permanência de sonda vesical por 12 dias no procedimento realizado pelo apelante, mas "justificada" a permanência por 2 meses no segundo procedimento realizado por outro hospital.

No mérito, alega que não houve erro médico indenizável, pois a fístula vesicovaginal é uma complicação inerente ao procedimento de histerectomia, conforme literatura médica e laudo pericial. Afirma, então, que inexiste nexo causal entre sua conduta e o dano estético alegado, uma vez que as cicatrizes resultaram dos procedimentos invasivos necessários e da segunda cirurgia, realizada por outro profissional. Requer, assim, a cassação da sentença para realização da audiência de esclarecimentos do perito ou, alternativamente, a reforma para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir os valores das indenizações (id. 291943384).

Em contrarrazões à apelação da autora, o réu
WALDIR BENTO DA COSTA
argumenta que não há possibilidade de condenação por danos materiais, pois além da ausência de provas, inexiste nexo causal entre sua conduta e os supostos danos. Afirma, também, que não procede o pedido de majoração dos danos morais, pois sequer haveria fundamento para qualquer condenação nesse sentido. Sustenta, igualmente, que não há base para majoração dos danos estéticos, pois as cicatrizes decorrem de complicação pós-operatória da segunda intervenção cirúrgica, sem nexo causal com sua conduta. Refutou, ainda, o pedido de inclusão do Hospital São Lucas na condenação, suscitando que inexiste solidariedade, na medida em que inexiste erro médico comprovado e nexo causal apto a ensejar a condenação por danos morais. Alega, ainda, que não há justificativa para majoração dos honorários advocatícios, sendo o percentual de 10% adequado às especificidades da causa (id. 291943388).

Por seu turno, a autora
CARLINDA SANTOS MIRANDA
, em contrarrazões à apelação do réu, sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois o apelante teve plena oportunidade de impugnar o laudo pericial, sendo desnecessária a oitiva do perito quando o laudo é claro e suficiente para a formação do convencimento do juiz. Afirma que a negligência do apelante foi devidamente comprovada, não no que se refere à ocorrência da fístula em si, mas na omissão de diagnóstico e ausência de acompanhamento adequado. Segundo a apelada/requerente, as cicatrizes estéticas são consequências diretas do erro médico no acompanhamento pós-operatório e da demora no tratamento adequado (id. 291943387).

Consta dos autos certidão de decurso de prazo da
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (HOSPITAL SÃO LUCAS)
para o oferecimento de contrarrazões ao recurso manejado pela apelante
CARLINDA SANTOS MIRANDA.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo referente à apelante Carlinda (id. 292805363) e recolhimento das custas processuais pelo recorrente Valdir em id. 291943385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca de
recursos de apelação
interpostos por
CARLINDA SANTOS MIRANDA
e por
WALDIR BENTO DA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n. 0004972-10.2012.8.11.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar o médico
Waldir Bento da Costa
ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos, julgando improcedentes os pedidos quanto aos danos materiais, bem como em relação à corré Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande (Hospital São Lucas).

Conforme se depreende dos autos, a autora
CARLINDA SANTOS MIRANDA
ajuizou a presente ação alegando que, em abril de 2010, sentindo fortes dores abdominais, foi encaminhada pelo SUS ao Hospital São Lucas, onde foi atendida pelo médico Waldir Bento. Após exames, foi recomendada a retirada emergencial do útero (histerectomia). Como o SUS demoraria para realizar o procedimento, ela pagou R$ 1.027,00 para o hospital e R$ 2.500,00 para o médico, a fim de que a cirurgia fosse realizada em 29/05/2010.

Após o procedimento, a autora retornou à sua residência com sonda por 12 dias e começou a sentir fortes dores e infecção pós-operatória. Mesmo com os sintomas, o médico afirmava que era normal. A autora relata que precisou usar "fraldão" por meses, pois sua bexiga "vazava" urina constantemente. Em 28/10/2010, foi atendida no PSF Osmar Cabral, onde foi detectado grande volume de líquido no canal vaginal, sendo submetida em 19/11/2010 a uma cirurgia de emergência no Hospital Júlio Müller para correção de fístula (corte) em sua bexiga. Alega que, além de sofrer com dores e quadro depressivo, ficou com uma grande cicatriz.

A sentença, após instrução processual com realização de perícia médica, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar apenas o médico
Waldir Bento da Costa
ao pagamento ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos, julgando improcedentes os pedidos quanto aos danos materiais, bem como em relação à corré Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande (Hospital São Lucas).

Passo à análise das insurgências recursais.

·

DO RECURSO INTERPOSTO POR WALDIR BENTO DA COSTA

o

Da preliminar de cerceamento de defesa

Em suas razões recursais, o réu
WALDIR BENTO DA COSTA
alega preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que após a elaboração do laudo pericial, impugnou o documento e requereu a designação de audiência para esclarecimentos, nos termos do art. 477, §3o, do CPC, o que foi modo devido indeferido pelo juízo que julgou a causa.

Não merece acolhimento a preliminar suscitada.

O art. 477, §3o, do CPC estabelece que "
se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
".

Denota-se dos autos que as partes apresentaram os quesitos (id. 291943353), marcada a data da perícia as partes foram devidamente intimadas (id. 291943353 – fl. 40) e o Laudo Pericial fora acostado à fl. 42, respondendo todos os quesitos apresentados. Além disso, verifica-se que o mesmo se pautou nos documentos juntados ao feito e analisou toda a situação ocorrida.

Intimadas as partes para manifestar acerca do laudo, o recorrente não concordou com o mesmo, impugnando o laudo pericial, pugnando pela realização de nova perícia e pela intimação da
expert
para esclarecimentos em Juízo.

Após a realização da audiência de instrução e julgamento (id. 291943359) proferiu-se a sentença (id. 291943374).

Sabe-se que o juiz é o destinatário da instrução probatória e que cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos para formar o seu convencimento e analisar se o conteúdo dos autos se mostra suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do contido nos art.
370
e
371
, do
CPC
. Cabe ao magistrado valorar as provas, proceder ao exame de conveniência relativo à sua produção, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ante a tais assertivas e voltando à hipótese dos autos, não obstante seja possível a oitiva de perito em audiência de instrução e julgamento, com base no art.
361
,
I
, do
CPC
, o que se infere dos questionamentos apresentados pela parte recorrente (id. 291943354) é que objetiva confrontar a
expert
e não obter esclarecimentos quanto ao trabalho por ela realizado.

A exemplo, um dos pontos de inflexão da parte recorrente é o fato da perita ter trabalhado no Hospital que fez a cirurgia corretiva. Para além, apresenta questionamentos relativos ao prazo decorrido desde a cirurgia realizada e a perícia.

Além disso, as supostas contradições apontadas pelo réu, como considerar "injustificada" a permanência de sonda vesical por 12 dias no procedimento realizado pelo apelante, mas "justificada" a permanência por 2 meses no segundo procedimento realizado por outro hospital, foram devidamente esclarecidas no próprio laudo pericial, onde a perita explicou que a sonda vesical de demora é uma prática recomendada no pós-operatório de correção de fístula vesicovaginal, mas não há justificativa técnica para sua permanência por 12 dias após uma histerectomia sem intercorrências comunicadas à paciente.

Ante a tal cenário é necessário destacar que uma vez apresentado o laudo pericial e sendo alegadas incongruências pelas partes, caberá ao Juízo proceder à análise do trabalho realizado pelo
expert
, que no caso em análise se demonstrou técnico e baseado nas provas acostadas ao feito.

Demais disso, o fato de o laudo da perícia técnica não atender, ao menos em tese, aos anseios do apelante não induz à conclusão de se tratar de prova insuficiente, especialmente quando os questionamentos que se pretende apresentar se mostram insuficientes à modificação da conclusão alcançada na perícia que, diga-se, foi elaborado por profissional da área goza e presunção de imparcialidade.

Neste sentido, a despeito do afirmado pelo recorrente, a oitiva do perito em juízo se presta ao esclarecimento da prova pericial já produzida, quando evidenciada inexatidão, incompletude ou omissões, de modo que ante a não comprovação da pertinência e imprescindibilidade da oitiva, o pleito será indeferido pelo juízo
a quo
, como na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA -
PRETENSÃO DE OITIVA DO PERITO - ESCLARECIMENTOS EM AUDIÊNCIA - INDEFERIMENTO - INOBSERVÂNCIA DO CONTIDO NO § 3o DO ART. 477 DO CPC -RECURSO NÃO PROVIDO
. - A pretensão de oitiva do perito em audiência deve ser precedida pela formulação de quesitos que deverão ser respondidos pelo expert, na forma do § 3o do art. 477, do CPC - O deferimento de pedido de esclarecimentos, assim como o de formulação de quesitos suplementares, consiste em mera faculdade do juiz, assegurada pelo disposto no artigo 477, § 3 .o, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário se a prova técnica produzida for esclarecedora e conclusiva -
O inconformismo da parte com o resultado da perícia não é suficiente para justificar a tese de necessidade de oitiva do expert em audiência - Recurso não provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27916715520248130000, Relator.: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024) (destaquei)

No caso dos autos, o laudo pericial apresentado pela
expert
foi completo e minucioso, abordando todas as questões técnicas necessárias para o deslinde da causa.

Assim, a não realização da audiência para esclarecimentos está amparada na na suficiência do laudo pericial para a formação do convencimento do magistrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

o

Da ausência de erro médico indenizável

No mérito, o réu alega que não houve erro médico indenizável, pois a fístula vesicovaginal é uma complicação inerente ao procedimento de histerectomia, conforme literatura médica e laudo pericial.

De fato, a literatura médica reconhece que a fístula vesicovaginal pode ser uma complicação da histerectomia, mesmo quando realizada por profissionais experientes. Contudo, a controvérsia no caso em tela não está na ocorrência da fístula em si,
mas sim na conduta do médico após o surgimento dessa complicação
.

O laudo pericial é cristalino ao apontar que a negligência médica ocorreu na fase pós-operatória, quando o profissional não diagnosticou adequadamente a fístula vesicovaginal, apesar dos sintomas relatados pela paciente.

A expert destacou que a paciente permaneceu com sonda vesical por 12 dias sem justificativa técnica, o que já evidenciava uma possível complicação, e que, posteriormente, mesmo diante das queixas da paciente sobre vazamento de urina pela vagina, o médico não investigou adequadamente a causa do problema nem encaminhou a paciente para a realização da cirurgia corretiva:

O fato da paciente ter permanecido com a sonda vesical por 12 dias após a cirurgia,
diferente das 24hs preconizadas no pós-operatório de uma histerectomia
,
demonstra ter ocorrido alguma intercorrência cirúrgica não descrita no relatório, assim reino não comunicada a paciente.
Entretanto, mesmo diante da complicação, houve unia passividade do Dr. Vitor em tomar as condutas Frente aos sinais clínicos evidentes de formação de fistula urinária, expondo a pericianda de permanecer com a eliminação constante da urina e uso obrigatório de fraldas por cinco meses. A resolução cirúrgica da fistula foi resultado de procura da própria autora.

Na avaliação do dano, a formação da fistula vesicovaginal, seja precoce ou tardia, tem nexo causal com a histerectomia realizada, mas é caracterizada como complicação cirúrgica.
Entretanto, o dano, de fato, foi o médico não diagnosticar a causa da eliminação urinária pela vagina por cinco meses
, assim como não encaminhar para o tratamento cirúrgico necessário para sua correção. Abordagem precoce tem sido preconizada pela maioria dos autores, pois diminui o trauma e o impacto sócio emocional da paciente. Tendo em vista, o sucesso da cirurgia, não reataram sequelas e nem incapacidade para o trabalho. (id. 291943353 – fl. 49)

É oportuno destacar que a obrigação do médico é, em regra, de meio e não de resultado, o que significa que o profissional se compromete a empregar todos os recursos disponíveis e a agir com a diligência necessária no tratamento do paciente, ainda que não possa garantir a cura ou o resultado pretendido. No entanto, essa obrigação de meio não exime o médico de observar os deveres de cuidado, diligência e informação em relação ao paciente.

No caso em análise, a perícia médica evidenciou a falta de diligência do réu no acompanhamento pós-operatório da paciente, ao não investigar adequadamente as queixas e sintomas apresentados, que indicavam a ocorrência de uma fístula vesicovaginal. Essa omissão configurou negligência médica e acarretou o agravamento do quadro da paciente, que precisou ser submetida a uma segunda cirurgia para correção da fístula, após meses de sofrimento com vazamento contínuo de urina pela vagina.

A negligência no acompanhamento pós-operatório é uma forma de erro médico indenizável, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros. A postura do profissional deve ser diligente, independentemente do alcance dos resultados almejados, e a falha nesse dever de cuidado gera o dever de indenizar os danos causados ao paciente.

Em caso idêntico, o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim se posicionou:

2. De acordo com o laudo pericial, o erro médico está provado, uma vez que,
ao ser realizada a cirurgia de histerectomia, o médico causou a perfuração da bexiga e lesão ureteral completa da autora, sem que fosse identificada, muito menos tratada, no tempo intraoperatório
. Portanto,
o erro médico, na modalidade de imperícia e negligência, está demonstrado nos autos, seja porque não foi empregada a melhor técnica ou cuidado na remoção do útero e ovários, que resultaram em lesões na bexiga e ureter direito da autora e/ou seja porque as lesões não foram investigadas nem tratadas imediatamente no intraoperatório
. 3. O laudo pericial é fundamentado, conclusivo e suficientemente esclarecedor quanto à matéria controvertida, de modo que os quesitos formulados foram devidamente respondidos com coerência conclusiva quanto ao ato ilícito, dano e nexo causal, com base nos prontuários médicos, exame clínico e exames laboratoriais realizados. (...) 6. O erro ocorrido na cirurgia de histerectomia que causou a fistula vesico-vaginal na autora, colocando-a em risco de morte e incapacitando-a temporariamente de suas funções é suficiente para causar dor moral. Tal tipo de dano, no caso, decorre, intrinsicamente, das circunstâncias vivenciadas pela autora, consideradas as peculiaridades do caso em apreço que envolveram a perfuração da bexiga e ruptura do ureter direito, dor abdominal, infecção urinária e extravasamento da urina pela cavidade abdominal e submissão à diversos procedimentos cirúrgicos para correção e tratamento. (TJ-PR 00104118120158160026 Campo Largo, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 01/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023)

Portanto, ainda que a fístula vesicovaginal seja uma complicação possível da histerectomia, a negligência do médico no diagnóstico e tratamento adequado dessa complicação configura erro médico passível de indenização.

Rejeito
, assim, a alegação de ausência de erro médico indenizável.

o

Da ausência de nexo causal quanto ao dano estético

O réu alega ainda a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano estético sofrido pela autora, argumentando que as cicatrizes decorreram da segunda cirurgia, realizada por outro profissional.

Contudo, essa alegação não merece prosperar.

O dano estético sofrido pela autora, consistente nas cicatrizes decorrentes da segunda cirurgia, tem nexo causal direto com a negligência do réu no diagnóstico e tratamento adequado da fístula vesicovaginal. Se o réu tivesse agido com a diligência exigível, diagnosticando prontamente a fístula e encaminhando a paciente para o tratamento correto, a segunda cirurgia poderia ter sido realizada em condições mais favoráveis, com menor comprometimento estético.

Ademais, o laudo pericial destacou que a abordagem precoce da fístula vesicovaginal tem sido preconizada pela literatura médica, pois diminui o trauma e o impacto sócio-emocional do paciente. A demora no diagnóstico e tratamento, decorrente da negligência do réu, contribuiu para o agravamento do quadro e para a necessidade de uma intervenção cirúrgica mais invasiva, resultando em cicatrizes mais evidentes.

O Código Civil, em seu art. 403, estabelece que as perdas e danos incluem, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. No caso da responsabilidade civil médica, isso significa que o profissional responde não apenas pelos danos diretamente causados por sua conduta, mas também pelos danos que poderiam ter sido evitados se tivesse agido com a diligência devida, conforme indicado pela perita:

O resultado ocorrido com a paciente poderia ter sido evitado? Como? Resposta: Sim. Frente a evidencia de fistula urinária, deveria ter sido realizada investigação para verilicação da natureza da fistula e encaminhamento imediato para resolução cirúrgica. (id. 291943353)

Portanto, ainda que as cicatrizes tenham resultado da segunda cirurgia, realizada por outro profissional, existe nexo causal entre a negligência do réu e o dano estético sofrido pela autora, o que justifica a condenação imposta na sentença.

Rejeito
, assim, a alegação de ausência de nexo causal quanto ao dano estético.

o

Do
quantum
indenizatório

Por fim, o réu/apelante pleiteia, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

No que tange aos danos morais, nos termos do art.
186
, do
Código Civil
, "
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
".

Flávio Tartuce elucida que a doutrina majoritária entende que os danos morais são aqueles decorrentes de violação aos direitos da personalidade:

A melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais como lesão a direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. Alerte-se que para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Por isso, é que se utiliza a expressão reparação e não ressarcimento para os danos morais. Cumpre esclarecer que não há, no dano moral, uma finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim de compensação pelos males suportados. (Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil. 3 ed. São Paulo: Método. 2013. p. 462.)

Na fixação do valor da indenização por danos morais e estéticos, o juiz deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, da vítima e de terceiros.

No caso em análise, a sentença fixou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos.

Considerando a gravidade da negligência médica, o sofrimento prolongado da vítima (que precisou usar fraldas por meses devido ao vazamento contínuo de urina pela vagina), o comprometimento de sua vida social e íntima, bem como os valores usualmente fixados por este Tribunal em casos análogos, entendo que os valores arbitrados na sentença são razoáveis e proporcionais, não merecendo redução.

Os danos morais sofridos pela autora são evidentes e de grande monta, uma vez que permaneceu por vários meses com vazamento contínuo de urina pela vagina, o que lhe causou constrangimento social, limitação em suas atividades diárias e sofrimento psicológico. Quanto aos danos estéticos, embora não sejam de grande proporção, as cicatrizes resultantes da segunda cirurgia afetam a autoimagem da vítima e merecem ser compensadas.

À propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL -

Erro médico
- Autora alega que passou por uma cirurgia no hospital-réu, e que no interior de seu corpo foram esquecidas gazes - O réu argumenta que tal fato está previsto na literatura médica, dando a entender que tal situação seria normal - É fato notório que, se um médico esquecer uma gaze dentro do corpo do paciente, estamos diante de erro médico, por negligência e imprudência - A responsabilidade do hospital é objetiva, dependendo de ser comprovada a culpa do médico -
Dadas as particularidades do caso, o valor
de R$ 20.000,00 é adequado,
estando de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento ilícito da autora, e servindo como punição ao réu, que, além de ter gerado o dano moral, ainda o entendeu como aceitável
- Danos materiais - A autora comprovou que teve gastos extras com remédios, não tendo ainda o hospital impugnado de maneira específica tais fatos, tecendo apenas argumentação simplista -Sentença mantida - Recursos não providos. (TJ-SP -
AC: 10091212020198260309 SP

1009121-20.2019.8.26.0309
, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 26/07/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

Assim,
mantenho
os valores fixados na sentença a título de danos morais e estéticos, por entendê-los adequados às peculiaridades do caso concreto.

·

DO RECURSO INTERPOSTO POR CARLINDA SANTOS MIRANDA

o

Da responsabilidade do Hospital São Lucas

Em sua apelação, a autora pleiteia a reforma da sentença para incluir o Hospital São Lucas na condenação solidária, alegando que o nosocômio participou de toda a cadeia de atendimentos, disponibilizando espaço para a preparação cirúrgica, procedimento e pós-operatório, recebendo pelos serviços prestados e não fiscalizando adequadamente o ocorrido em suas dependências.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora realizou o procedimento cirúrgico nas dependências do Hospital São Lucas, pagando diretamente ao nosocômio pela utilização do espaço e dos serviços hospitalares, conforme consta do recibo de R$ 1.027,00 (id. 291942446-fl.31). Conforme apurado na perícia médica (Id. 71597707, pág. 41/54), ocorreu lesão intraoperatória vesical, a qual não foi comunicada à paciente, permanecendo com sonda vesical por 12 dias após a cirurgia, sem a devida justificativa médica.

A responsabilidade da entidade hospitalar é evidente, já que, a despeito de alegar que somente forneceu a hospedagem, não logrou êxito em fazer prova de suas alegações para isentá-la de responsabilidade (art.
373
,
II
, do
CPC
).

Os elementos dos autos denotam que o corpo de enfermeiros, quando da realização da cirurgia e o retorno pós-operatório foi do hospital em testilha, conforme demonstrado pelas fichas médicas id. 291942446, fl. 52/56 e id. 291942447 – fl. 1/6, assim como o uso do centro cirúrgico do nosocômio.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em havendo erro médico, há responsabilidade solidária entre a instituição hospitalar e o profissional de saúde de alguma forma vinculado àquela, conforme se extrai das ementas abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições hospitalares respondem diretamente e objetivamente pelos defeitos nos serviços prestados, compreendidos como o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente.

2. O hospital é responsabilizado indiretamente e solidariamente por ato culposo de médico vinculado à instituição.
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no AREsp: 2343699 DF
2023/0119084-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

O hospital, enquanto prestador de serviços, tem o dever de zelar pelo adequado atendimento dos pacientes em suas dependências, sendo responsável pelo acompanhamento pós-operatório, que inclui a monitorização e supervisão adequada do estado clínico da paciente. No caso, a permanência injustificada da sonda vesical por 12 dias e a posterior constatação de fístula vesicovaginal, evidenciam falha na supervisão hospitalar, que não interveio diante de uma conduta médica inadequada.

Ademais, conforme consta nos autos, a autora continuou sendo atendida nas dependências do hospital durante o período pós-operatório, apresentando queixas de dores ao urinar, mas não recebeu o encaminhamento adequado para investigação da causa da eliminação de urina pela vagina, caracterizando falha no serviço hospitalar.

De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O hospital, como fornecedor de serviços médicos e hospitalares, responde objetivamente pelos danos causados em decorrência da falha na prestação dos seus serviços, incluindo o dever de supervisão e diligência no acompanhamento dos pacientes.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO
– CESÁREA – RETENÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE HOSPITAL E PROFISSIONAL DE SAÚDE
– CONFIGURAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 08001863620148120051 Itaquiraí, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 04/12/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2024)

Apelação cível.
Ação de indenização por danos morais. Erro médico.
Legitimidade do plano de saúde. Ainda que se trate de Responsabilidade objetiva do profissional de saúde.
Constatada a Responsabilidade do Médico, não há como afastar a responsabilidade do Hospital
e Plano de Saúde. Relação de consumo, a empresa de saúde responde solidariamente perante o usuário por eventuais erros praticados pelos médicos e hospitais conveniados, desde que demonstrada a culpa do médico. No mérito, o esquecimento de um "tampão de gaze" dentro da autora restou incontroverso, por consequência, inquestionável a falha na prestação do serviço a ensejar a indenização a título de danos morais. Laudo médico conclusivo. Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1063167-30.2017.8.26.0114 Campinas, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 20/03/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024) (destaquei)

Portanto, merece reparo a sentença neste ponto,
para reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas pelos danos sofridos pela autora
, uma vez que houve falha na prestação do serviço hospitalar, especificamente no acompanhamento e supervisão adequados da paciente no período pós-operatório.

o

Dos danos materiais

A autora pleiteia a reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.741,50 (mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), referentes a despesas com exames, medicamentos e hospital, conforme documentos juntados aos autos.

Analisando os documentos acostados à inicial, verifica-se que a autora apresentou comprovantes de despesas relacionadas ao tratamento médico após a cirurgia de histerectomia, sendo: exame de Raio-X no valor de R$ 550,00 (Id. 71596979, fl. 30), medicamentos no valor de R$ 49,25 (Id. 291942447, fl. 12/13) e despesas com o Hospital Júlio Muller no valor de R$ 1.142,25 (Id. 291942447 – fl. 21),
totalizando R$ 1.741,50.

Estas despesas foram necessárias e ocorreram em decorrência da complicação (fístula vesicovaginal) originada a partir do procedimento cirúrgico realizado pelo réu e não diagnosticada adequadamente no pós-operatório, conforme apurado na perícia médica
. Há, portanto, nexo causal entre a conduta negligente do médico e as despesas suportadas pela autora para a realização do segundo procedimento cirúrgico
necessário para corrigir a fístula.

Desse modo, havendo comprovação das despesas materiais através dos recibos acostados aos autos e estando demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta dos réus, merece reforma a sentença para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.741,50 (mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

À propósito trago o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL
, MORAL E ESTÉTICO–
ERRO MÉDICO
OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO CLÍNICO-HOSPITALAR – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES –
LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS
, MORAIS E ESTÉTICOS – EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MATERIAL - À PARTIR DO DESEMBOLSO - SÚMULA 43 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DOS RÉUS DESPROVIDO. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009439-75.2013.8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA -
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO
- ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO ABDÔMEN DA PACIENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6o, CF -
NEXO CAUSAL CONFIGURADO
- DANO MORAL IN RE IPSA -
CUMULAÇÃO COM DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE
- SÚMULA 387 DO STJ - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO - TEMA 940/STF - DECISÃO MANTIDA. (TJ-MT - AC: 00003679320148110020, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023)

o

Da majoração dos danos morais e estéticos

A autora pleiteia a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, argumentando que o intenso sofrimento experimentado, comprovado por testemunhas, exames e fotografias, além da necessidade de uma segunda cirurgia reparadora, justificaria a fixação de valores superiores aos determinados na sentença.

Em relação aos danos morais, a sentença fixou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), utilizando como paradigma julgado da 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso semelhante.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a extensão do dano, a repercussão do fato na esfera psíquica da vítima, a situação econômica das partes, a intensidade da culpa e o caráter pedagógico da medida, evitando-se valores exorbitantes que possam resultar em enriquecimento sem causa, ou valores irrisórios que não compensem adequadamente o dano sofrido.

No caso em exame, a autora sofreu com dores intensas, infecção pós-operatória, necessidade de uso de fraldas por conta do vazamento contínuo de urina pela vagina, além do constrangimento social e abalo psicológico decorrente da situação. Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 50.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros adotados por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores em casos análogos, não merecendo reparo neste ponto.

Quanto aos danos estéticos, a sentença fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A autora pleiteia a majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para a fixação do valor da indenização por danos estéticos, deve-se considerar a extensão e a natureza das cicatrizes, bem como sua localização e visibilidade, além do impacto na autoestima da vítima. No caso, embora tenha ficado demonstrado que a autora ficou com cicatrizes visíveis decorrentes dos procedimentos cirúrgicos, o valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reforma neste ponto.

Superado isso e diante da fixação dos valores a título de dano moral e estético,
os quais se encontram dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
,
não vislumbro razões para atender o pleito recursal adesivo para majoração do “
quantum
” arbitrado na origem, senão vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ENTIDADE HOSPITALAR. CONDUTA MÉDICA: IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. QUANTUM DO DANO MORAL. INCONFORMISMO. VALOR CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DO CASO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS: CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. 2 .
No caso, o montante fixado
em R$300.000,00 (trezentos mil reais)
não se mostra exorbitante nem desproporcional
aos graves danos morais causados à vítima, que sofreu lesões físicas e neurológicas incapacitantes e permanentes, em razão de conduta imperita e negligente do corpo médico da recorrente, durante o pós-operatório. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ: "No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.873.426/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020). 4 . Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1610166 BA 2019/0323334-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Ademais, de acordo com o TJMT, ‘
Não há que se falar em majoração do valor arbitrado, quando fixados dentro dos parâmetros que atendem a proporcionalidade e razoabilidade
’
(TJ-MT - AC: 00003679320148110020).

Assim,
nego provimento
ao recurso da autora no tocante ao pedido de majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

o

Da majoração dos honorários advocatícios

A autora, ora recorrente, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), em razão da complexidade da causa e do longo tempo de tramitação do processo.

Considerando que houve procedência parcial dos pedidos e tendo em vista o reconhecimento, neste julgamento, da responsabilidade solidária do Hospital São Lucas e da condenação por danos materiais, há necessidade de readequação dos honorários advocatícios.

De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, atendidos: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando a complexidade da causa, que envolveu realização de perícia médica, oitiva de testemunhas e extenso trabalho de advocacia, bem como o longo tempo de tramitação do processo (mais de 10 anos), entendo cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, da fase de conhecimento, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Dou
parcial provimento
ao recurso da autora neste ponto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WALDIR BENTO DA COSTA
, mantendo integralmente a sentença recorrida no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLINDA SANTOS MIRANDA
para:

(i)

reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas pelos danos sofridos pela autora condenando os réus solidariamente ao pagamento dos danos morais e materiais;

(ii)

condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.741,50 (mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e

(iii)

majorar os honorários advocatícios para 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em razão do estabelecido pelo §11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios, na fase recursal, em 5% (cinco por cento) sobre o montante da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025